Tribunal: TJMT
Processo: 0003046-67.2007.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003046-67.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), EDSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CNPJ: 24.951.964/0001-83 (APELADO), EDSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 303.556.991-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução fiscal, condenou o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais de 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública deve ser afastada nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo Tema 1.229 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade determina que o pagamento de honorários sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou à continuidade da demanda.
4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.229 dispõe que, na hipótese de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, não cabe condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que a inércia do ente público decorre de ausência de bens penhoráveis do devedor.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento: “Não são devidos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade e o Tema 1.229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, II; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.229.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0003046-67.2007.8.11.0002 ajuizada em desfavor
EDSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS – ME
e
EDSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 235880154).

O apelante alega, em apertada síntese, a inadmissibilidade da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que se reconhece a ocorrência de prescrição intercorrente (Id: 235880155).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Em 04 de setembro de 2024, determinou-se o sobrestamento deste feito em atenção ao Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça (Id: 237366660).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos da ação execução fiscal

ajuizada em desfavor de
EDSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O Estado de Mato Grosso interpõe recurso de apelação em face da sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente na execução fiscal movida contra EDSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS, condenou o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 235880154).

Alega o apelante que, em hipóteses de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, não é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, com fundamento no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.229.

A pretensão recursal esbarra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.229
, segundo a qual:

"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980."

No presente caso, a sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal.

Contudo, diverge do entendimento do STJ ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais. Importa ressaltar que, de acordo com a tese firmada no Tema 1.229, o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, sem atos processuais específicos da parte exequente que impliquem a movimentação do processo, afasta a aplicação dos honorários advocatícios.

Esse entendimento decorre da aplicação direta do princípio da causalidade, que preconiza a imputação dos ônus processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou à continuidade de sua tramitação.

Nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980), a suspensão do processo e a subsequente prescrição intercorrente ocorrem em razão da ausência de bens penhoráveis, o que retira do exequente o controle sobre o curso da execução.

A inércia do ente público no processo de execução fiscal, nestes casos, é decorrente da ausência de bens do devedor e não de uma omissão voluntária.

Assim,
ao contrário do que se poderia inferir em casos de desistência voluntária ou de perda de interesse processual, o Estado de Mato Grosso não deu causa à extinção do feito
.

O STJ, ao firmar o Tema 1.229, teve por objetivo
uniformizar a interpretação sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em hipóteses de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente
.

A tese tem o papel de garantir coerência e segurança jurídica nas decisões, afastando condenações em honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre exclusivamente do reconhecimento da prescrição, sem que o exequente tenha efetivamente dado causa ao encerramento da ação executiva.

A manutenção da condenação em honorários sucumbenciais, neste caso, representaria
violação ao princípio da causalidade e à própria finalidade da execução fiscal, que é dotada de regime jurídico específico justamente para assegurar à Fazenda Pública o tratamento adequado às suas peculiaridades
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
imposta na sentença de primeiro grau, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

Por fim,
determino
o
DESSOBRESTAMENTO
do presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024